Tribunal: TJPA
Processo: 0851400-96.2018.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0851400-96.2018.8.14.0301

AUTORIDADE: MASTERBOI LTDA.

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº
986 DO
STJ. MODULAÇÃO. INAPLICABILIDADE
.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1.
Mandado de Segurança
impetrado por MASTERBOI LTDA., contra ato do SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA vinculado ao ESTADO DO PARÁ, em razão da cobrança
de ICMS, incluindo a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), encargos setoriais e demais componentes da tarifa lançados na fatura de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se é possível:
i) excluir, na base de cálculo do ICMS, a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão
(TUST)
e a Tarifa de Uso de Distribuição
(TUSD
), cobradas nas contas de energia elétrica da impetrante; e ii) se é possível declarar o direito à compensação dos valores eventualmente recolhidos indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3.
O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, quando demonstrado por prova pré-constituída e quando houver ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei nº 12.016 de 2009.

4.
A pretensão autoral tem relação com a matéria decidida pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 986 - REsp 1734946/SP; REsp 1734902/SP; REsp 1692023/MT; REsp 1699851/TO), em que foi fixada a seguinte tese:
“
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

5. D
eve ser aplicada a tese relativa ao Tema nº 986 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a inclusão da
TUST
e da
TUSD
na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

6.
Os
efeitos do referido precedente vinculante foram modulados, porém, incidindo exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27/03/2017, data de publicação do Acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que as decisões provisórias se encontrem ainda vigentes.

7.
No presente caso,

a ação mandamental não está protegida pela modulação de efeitos proposta pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin, uma vez que não houve concessão de tutela de urgência favorável à Impetrante, assim como, o seu ajuizamento ocorreu em 21 de agosto de 2018, ou seja, data posterior ao dia 27 de março de 2017, a qual foi definida na modulação.

IV. Dispositivo

8. Segurança denegada.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 5º, LXIX; Código de Processo Civil, artigos 85, §§ 2º e 3º, 98, § 3º, 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Tema nº 986 - REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 25 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (processo nº 0851400-96.2018.8.14.0301 - PJE) impetrado por MASTERBOI LTDA., contra ato do SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA vinculado ao ESTADO DO PARÁ, em razão da cobrança
de ICMS, incluindo a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), encargos setoriais e demais componentes da tarifa lançados na fatura de energia elétrica.

Em razões
recursais (Id. 1190397), a Impetrante afirma, em síntese, que não há relação direta e pessoal entre a concessionária com o fato gerador do tributo, motivo pelo qual não se enquadra na concepção de contribuinte (de direito/direto), disposta no artigo 121, I, do Código Tributário Nacional.

Aduz que não faz sentido cobrar ICMS sobre os valores pagos à concessionária pelos serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica, pois nessa fase não há saída de mercadoria da concessionária para o consumidor, mas mera locomoção da energia pela rede da própria concessionária, e que, segundo a Constituição Federal e a legislação complementar, o ICMS incide sobre o efetivo fornecimento de energia, sendo a sua base de cálculo o preço da operação da qual decorrer a saída (operações internas ou a entrada (operações interestaduais) de energia.

Alega que não há previsão no ordenamento jurídico para inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS e que a restituição/compensação do crédito tributário é devida, de acordo com o artigo 162 do CTN.

Por fim, requer que seja reconhecida a ilegalidade da inclusão da TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica) e TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e Encargos Setoriais na base de cálculo do ICMS e a condenação do Impetrado a devolver/compensar os valores indevidamente recolhidos, nos limites da prescrição quinquenal dos valores que já foram pagos, nos termos dos artigos 165 e 166 do CTN.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

O Mandado de Segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016 de 2009, mostra-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Assim dispõe o inciso LXIX do artigo 5º da Constituição Federal e artigo 1º da Lei nº 12.016 de 2009:

Art. 5º da Constituição Federal.

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(...)

Lei nº 12.016/09

(...)

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Observa-se que os dispositivos acima transcritos estabelecem que o Mandado de Segurança é meio estreito de acesso à prestação jurisdicional do Estado, sendo requisito intrínseco à impetração do
writ
a demonstração clara e objetiva da liquidez e certeza do direito pleiteado.

A questão em análise consiste em verificar se é possível:
i) excluir, na base de cálculo do ICMS, a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão
(TUST)
e a Tarifa de Uso de Distribuição
(TUSD
), cobradas nas contas de energia elétrica da impetrante; e ii) se é possível declarar o direito à compensação dos valores eventualmente recolhidos indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal.

Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão autoral tem relação com a matéria decidida
pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 986 - REsp 1734946/SP; REsp 1734902/SP; REsp 1692023/MT; REsp 1699851/TO),
em que foi fixada a seguinte tese:

TEMA nº 986: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

Assim, aplica-se o disposto no artigo 927, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III -
os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
; (Grifo nosso)

No presente caso, deve-se aplicar a tese relativa ao Tema nº 986 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

Destaca-se ainda que houve a modulação dos efeitos do referido precedente vinculante, o qual não se aplica ao caso concreto, senão vejamos:

MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS (...) 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -,

tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes
, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b)
com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência
(ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.
40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (....) (
STJ - REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024
– Grifo nosso)

Portanto, a ação mandamental não está protegida pela modulação de efeitos proposta pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin, uma vez que não há concessão de tutela de urgência favorável ao Impetrante, bem como a sua impetração ocorreu em 21 de agosto de 2018, ou seja, data posterior ao dia
27
de março de
2017
, a qual foi definida na modulação.

Dessa forma, diante d
a ausência de direito líquido e certo
,
DENEGO A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2025